Tribunal: TCU
Processo: 033.422/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3338/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'c', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em sobrestar o presente processo, até que se proceda à abertura do inventário do espólio de Jonas dos Santos Souza, com a devida nomeação do inventariante. 1. Processo TC- Processo 033.422/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jonas dos Santos Souza (XXX.851.582-XX); Viacom Construções Ltda. - ME (10.217.599/0001-73). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. solicitar à Advocacia-Geral da União para que requeira a abertura de inventário judicial do espólio de Jonas dos Santos Souza, com base na legitimidade de credor da União, consubstanciada no Acórdão 8504/2021-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.2. cientificar a Secex-TCE desta decisão, de modo a se conferir idêntico tratamento no âmbito do TC Processo 004.634/2021-7 , em que figura como responsável o espólio do mesmo gestor.